Tribunal: TJES
Processo: 0001100-18.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001100-18.2017.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAURICIO NEVES BARBOSA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. ESTABELECIDO O REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. AFASTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea e ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.
2. A culpabilidade do denunciado enseja maior repressão penal, porquanto o crime foi cometido dentro de estabelecimento comercial, contra funcionários do local que estavam em horário de trabalho. As circunstâncias do crime também não favorecem o recorrido, haja vista que o crime foi cometido em horário de repouso noturno, período de menor vigilância estatal, e maior vulnerabilidade das vítimas.
3. Sendo desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de culpabilidade e circunstâncias do crime, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.
3. Estabelecido o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
4. Afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a nova pena para cumprimento do apelado, e o crime envolver grave ameaça à pessoa, em observância ao artigo 44, do Código Penal.
5. Fixados honorários advocatícios pela atuação de defensor dativo na esfera recursal ao apresentar contrarrazões ao recurso ministerial.
6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Vara Única de Fundão, às fls. 119/121.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/03v, narra,
in verbis
:

“
no dia 21 de agosto de 2017, durante a madrugada, por volta de 03h00min, em loja de conveniência situada no posto de combustíveis denominado "Auto Posto Fundão", de bandeira Ipiranga, localizado no Bairro Centro,, às margens da Rodovia BR 101, nesta Comarca, o denunciado MAURICIO NEVES BARBOSA, agindo de forma consciente e voluntária, mediante o emprego de ameaças e uso ostensivo de arma, subtraiu, para si, 04 (quatro) maços de cigarro e 04 (quatro) garrafas de bebidas alcoólicas, produtos avaliados em cerca R$ 700,00 (setecentos reais), vitimando o mencionado estabelecimento comercial.

Segundo apurado, na ocasião, o denunciado chegou à loja de conveniência anexa ao posto de combustíveis, simulando inicialmente a condição de cliente, passando a olhar os produtos que estavam à venda.

MAURÍCIO NEVES BARBOSA, então, começou a apresentar comportamento suspeito, olhou para as câmeras de videomonitoramento do estabelecimento e perguntou acerca de seu funcionamento. Ato contínuo, o denunciado se aproximou de um funcionário e de um cliente que estavam conversando no caixa e anunciou a voz de assalto.

Para tanto, o agente exibiu uma faca que estava portando na cintura, por debaixo das vestes, e perguntou se as vftimas "tinham amor à vida", dizendo, ainda, "que não era para dar uma de heróis, senão ia passar a faca".

Durante a execução do delito, o denunciado ordenou que os presentes levantassem a camisa para ver se estavam armados. O agente também ordenou que as vítimas pegassem sacolas plásticas e entregassem maços de cigarros e bebidas alcoólicas pertencentes ao estabelecimento comercial.

As vítimas, temerosas e impossibilitadas de reação, diante das reiteradas ameaças de serem golpeadas com a arma branca empregada na ação, acabaram atendendo às ordens do denunciado, arrecadando e entregando os produtos, ao mesmo tempo em que pediam calma para que nada de pior acontecesse.

Consta que o denunciado tinha plena ciência e controle do que estava fazendo, tanto que exigiu que as vítimas pegassem uma lata de cerveja para

que pudesse beber naquele momento. Da mesma forma, o denunciado exigiu que as vítimas entregassem os maços de cigarros mais caros à disposição na loja, a saber, 02 (dois) maços da marca Carlton e 02 (dois) maços da marca Lucky Strike.

O denunciado agiu de igual maneira em relação às bebidas alcoólicas. As vítimas até tentaram pegar as bebidas mais baratas, mas o denunciado, sempre de forma ameaçadora, exigia a entrega de bebidas destiladas mais sofisticadas, arrecadando 01 (uma) garrafa de Whisky da marca Johnníe Walker Black Label, 01 (uma) garrafa de Whisky da marca Ballantine's e 02 (duas) garrafas de licor da marca Amarula.

Todos os produtos foram colocados em caixas e sacolas pelas vítimas e entregues ao denunciado, que o tempo todo falava que "ia furar quem reagisse". Após a consumação do delito, o denunciado se evadiu rapidamente do local, de posse dos bens subtraídos.

As vítimas acionaram a polícia militar, que começou a realizar buscas na região. O denunciado foi localizado no período da tarde, na localidade conhecida como "Beira Linha", em estado alterado de embriaguez, tendo sido prontamente reconhecido e detido. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do
artigo
157,
caput
, do Código Penal
, ao cumprimento da pena
total
de
04 (quatro) anos
de reclusão
,
e pagamento de
20
(
vinte
)
dias-multa
, à razão de
5
/30 (
cinco trinta avos
) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Foi fixado o regim
e
aberto
para início de cumprimento de pena
,
e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões
às fls.
1
24/127v
, o
Ministério Público de 1º grau

requer
seja aumentada a pena-base d
o crime de roubo
a partir da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59,
do Código Penal,
de
culpabilidade e
circunstâncias do crime,
com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento de pena
.
Ainda, pugna pelo afastamento da substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelado foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que
o Ministério Público de 1º grau recorreu
tão somente
quanto à
fase da dosimetria da pena
, requerendo, inicialmente,
a majoração da pena-base fixada
na sentença
, razão pela qual passo à análise.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Assim, no que diz respeito ao
crime d
o
artigo 157,

caput
,

do Código Penal
,
ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, o
magistrado
a quo
, considerando o preceito secundário previsto no
aludido
artigo, que prevê como patamares a serem aplicados pelo juiz a pena de
reclusão de 0
4
(
quatro
) a
10
(
dez
) anos e multa
, fixou
a pena-base
em

04 (quatro) anos
de reclusão e
10 (dez) dias-
multa
, por considerar
não considerar nenhuma circunstância desfavorável ao réu.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau postula o aumento da pena-base, sustentando que as circunstâncias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime também devem ser valoradas de forma negativa.

Pois bem. Quanto à
culpabilidade
, entendo que é elevada e merece maior repressão penal, porquanto o acusado fingiu ser um cliente da loja de conveniência do posto de gasolina para que sua entrada fosse franqueada no local e, após conseguir entrar no estabelecimento, passou a ameaçar de morte, fazendo uso de uma faca, os funcionários da loja, que, imperioso ressaltar, estavam em horário de trabalho.

Prosseguindo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, que são as informações alusivas ao tempo, local
e modo de execução em
que se deu a prática delitiva,
o magistrado
a quo
entendeu que “
não foram graves
”
.

Não obstante
, coaduno com o entendimento ministerial no sentido de que as circunstâncias do crime em comento extrapolam o normal esperado, especialmente considerando que o delito foi cometido
em horário de repouso noturno
, por volta das 3h da madrugada, horário de menor vigilância dos agentes de segurança pública e, por certo, maior vulnerabilidade das vítimas.

Portanto
,
entendo por bem acolher o pedido ministerial e considerar desfavoráveis ao réu as
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade e circunstâncias do crime.

Aind
a,
no que tange ao patamar de aumento referente
a cada
circunstância judicial do artigo 59, do C
ódigo Penal
,valorada em desfavor do réu, entendo por bem utilizar a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena abstrata mínima e máxima prevista no artigo
157,

caput
,

do Código Penal, por não vislumbrar peculiaridades que impliquem em fração diversa daquela orientada pelo Superior Tribunal de Justiça,
de modo que

fixo a pena-base
em
0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e
1
2
(
doze
) dias-
multa
,
à razão de
5
/30 (
cinco trinta avos
) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto) e estabeleço a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de
5
/30 (
cinco trinta avos
) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
pena que torno
definitiva
, em razão de ausência de agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, estabeleço o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ainda, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a nova pena para cumprimento do apelado, e o crime envolver grave ameaça à pessoa, em observância ao artigo 44, do Código Penal.

Por
fim,

o Dr.
Gleidson Demuner Patuzzo – OAB/ES nº 21.064

pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal
ao apresentar as contrarrazões recursais.

A esse respeito,

passo a tecer as
seguintes
considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo Juiz
a quo
para atuar na defesa do réu Maurício Neves Barbosa o Dr. Gleidson Demuner Patuzzo – OAB/ES nº 21.064.

Na esteira do entendimento desta
Primeira

Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Pen
al,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os h
onorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB

não vincula o Poder Judiciário,
e
m razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação d
o Dr.
Gleidson Demuner Patuzzo – OAB/ES nº 21.064
,
que, após a prolação da sentença
e o recurso ministerial
, apresentou
as contrarrazões recursais.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputada ao apelado a prática do crime do artigo 157,
caput
, do Código Penal
.
Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de contrarrazões de recurso de apelação.

Nes
s
e
contexto
,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando
a atuação do

Dr.
Gleidson Demuner Patuzzo – OAB/ES nº 21.064,
fixo-lhe os honorários advocatícios
.

Diante d
e todo o exposto
,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO ao recurso

ministerial
,
para
majorar a pena-base de
Maurício Neves Barbosa
, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 de
culpabilidade e
circunstâncias do crime,
e fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena do réu, mantendo inalterados os demais termos da sentença
a quo
.

Ainda,
fixo
honorários advocatícios de
R$
7
00,00 (
se
te
centos
reais)
devidos
ao

Dr.
Gleidson Demuner Patuzzo – OAB/ES nº 21.064
,

por sua atuação em esfera recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)